Tribunal: STF
Processo: CC 8215
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Servidor contratada pelo regime da CLT.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidor público contratado pelo regime da CLT.



2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1.  Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2.  Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público contratado pelo Município de Santa Bárbara d’Oeste/SP em 2007 pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Pleiteia o pagamento de diferenças salariais, referentes à gratificação de produtividade sobre o adicional de tempo de serviço; integração do vale-alimentação à remuneração; pagamento do adicional de 50% sobre a jornada extraordinária; e demais reflexos.



    3.  Iniciado o processamento do feito perante a Justiça do Trabalho, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, Min. Alexandre Luiz Ramos, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que “o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público”. Concluiu que, “ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa”.



    4.  Após remessa dos autos à Justiça comum estadual, o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP determinou a intimação do Município para comprovar a natureza jurídica do vínculo que mantém com o autor da demanda. O ente municipal afirmou que “o autor foi provido no cargo sob o regime celetista, a teor da cláusula 12.3 do edital”. Nesse cenário, o juízo estadual suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “restou comprovado que, uma vez aprovado no certame, o ingresso no serviço público dar-se-ia de acordo com ‘as disposições da Lei Municipal nº 1.951/91, em consonância com a CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas”.



    5.  Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, os juízos em conflito prestaram informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, CONTRATADO PELO REGIME CELETISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador contratado pela Administração Pública, sob o regime celetista, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho. 



    2. Havendo o autor da reclamação trabalhista laborado para o município mediante aprovação em concurso público, passando a integrar o quadro de pessoal do ente municipal regido pela CLT, as controvérsias atinentes ao contrato serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. 



    — Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. 



    6.  É o relatório. Decido.



    7.  Em se tratando de conflito de competência suscitado por Juízo de Direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    8.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    9.  No caso, o reclamante ostenta a qualidade de servidor público, já que admitido por ente da Administração Pública direta com personalidade jurídica de direito público. No entanto, sua contratação foi submetida ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho por força da Lei municipal nº 1.951/1991.



    10.  A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, invocada como motivo para o declínio de competência pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (CC 8186 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. 



    (Rcl 42.000 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    11.  Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    12.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator